Tribunal: TJES
Processo: 5014423-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014423-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GENIVALDO COSSI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014423-96.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: GENIVALDO COSSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR BLOQUEADO EM CONTA. RECONHECIMENTO FACIAL NÃO ACEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
GENIVALDO COSSI
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte Requerida a promover o acesso definitivo do Requerente aos valores recebidos através da máquina de cartão de crédito, bem como aos valores supervenientes que vier a receber por meio desta. Condeno a Ré, ainda, a pagar à parte Autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14494288), a recorrente alega que deu auxílio ao autor ao ser acionada; defende ainda a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14494291).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que o autor mantinha um valor na conta administrada pela requerida, conforme ID 14493850, sendo que em virtude de cirurgias não estava obtendo êxito em acessar a plataforma pelo reconhecimento facial. Tal questão foi informada à recorrente em várias oportunidades, o que é facilmente observado nas conversas anexadas ao ID 14493851.

O entrave burocrático imposto pela requerida foge ao razoável, considerando as diversas tentativas do autor de realizar o acesso à sua conta. Nem por e-mail nem pelo Whatsapp o recorrido conseguia solucionar a questão, considerando que sempre era solicitado o envio de uma nova fotografia.

Por mais que não possa ser ignorada a questão da segurança, certo é que a recorrente levou longo tempo para solucionar o imbróglio.

Assim, reconheço claramente a falha na prestação dos serviços, de forma que deve ser fornecido ao autor o acesso à sua conta para levantamento do valor que lá se encontra bloqueado.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)